Tribunal: TJDFT
Processo: 0754809-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754809-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA em face de LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de Reintegração de Posse (n. 0700497-37.2024.8.07.0009), indeferiu o pedido de suspensão do feito e manteve a audiência designada (ID 79389864). Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a Caixa Econômica Federal deveria integrar a lide como litisconsorte passiva necessária, por ser titular da propriedade resolúvel do imóvel objeto da controvérsia. Acrescenta que a presença da CEF atrai a competência da Justiça Federal e que a decisão deveria ser anulada para serem os autos remetidos à Justiça Federal. Requer a reforma da decisão agravada para ser determinada a suspensão da ação possessória de origem, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, até solução definitiva da rescisão contratual n. 0700165-70.2024.8.07.0009, em razão da prejudicialidade externa. Requer a concessão de tutela de urgência para ser determinado o imediato bloqueio da matrícula do imóvel, vedando-se qualquer ato registral que importe baixa da alienação fiduciária, transferência ou oneração do imóvel objeto da lide, até decisão final do recurso. Requer, ainda, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao 3o Registro de Imóveis para ciência e cumprimento do bloqueio do imóvel. Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pela prioridade na tramitação do feito, por ser pessoa com deficiência, e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso foi regularmente distribuído ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro (ID 79392044). A Agravante peticiona em sede de plantão judicial de 2o grau, alegando que o Agravado fez registro do imóvel em seu nome e que tal conduta seria “incompatível com a boa-fé objetiva” e teria sido praticada com o “propósito de consolidar artificialmente situação jurídica sabidamente controvertida”. Requer, portanto, a apreciação imediata e prioritária da tutela de urgência já postulada no recurso, sob a alegação de risco concreto e iminente de dano grave, irreversível e apto a esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional. Requer, enfim, a juntada do contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal (ID 79509394). É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que a Agravante demonstrou ser pessoa portadora de deficiência auditiva e estar em condição de desemprego. Defiro-lhe, portanto, os benefícios da prioridade de tramitação do feito e da justiça gratuita, porque devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, nos termos do art. 9o, inc. VII, da Lei n. 13.146/2015 e artigos 98 e 99 do CPC. Contudo, verifico que não se trata de matéria de competência do Juízo Plantonista. O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante das hipóteses acima, observa-se que os pedidos da Agravante não se submetem ao regime de plantão. Primeiro, porque o § 1o da referida Portaria é categórico ao estabelecer que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. No caso concreto, não se verifica situação que configure perecimento imediato do direito, pois a controvérsia refere-se à preservação de situação jurídica registral do imóvel, matéria que pode ser apreciada pelo juízo natural no curso regular do expediente. Ademais, observa-se que a própria Agravante não declinou, em sua peça, a existência de situação concreta de urgência inadiável exigida para atuação excepcional do plantão. Além disso, toda a documentação elencada pela Agravante deve ser examinada pelo o juízo natural, não podendo ser utilizada para provocar apreciação inédita pelo juízo plantonista, sob pena de invasão de competência. Não há, assim, risco concreto de perecimento do direito nos moldes do art. 4o da Portaria GPR 702/2025, de modo que não conheço do pedido formulado no plantão judiciário, determinando a remessa dos autos ao juízo natural para apreciação no expediente regular. Por fim, fica a peticionante alertada que utilizar o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso, poderá ensejar a condenação em multa por litigância de má-fé, além de outras providências. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pelo juízo competente. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília , DF, 12 de dezembro de 2025 22:46:51. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantão Judicial de 2o Grau